Tribunal: TCU
Processo: 011.049/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou contas irregulares, imputou débito de aplicou multa aos recorrentes, em razão de irregularidades em convênio firmado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Raimundo Francisco Penaforte, Dorcino Gomes Neto ME e seu representante legal em face do Acórdão 5563/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputou-lhes débito de R$ 63.064,58 (valor histórico) e aplicou-lhes multas individuais de R$ 30.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento aos presentes recursos de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.